Tribunal: TJDFT
Processo: 0708177-70.2024.8.07.0010
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA POR TENTATIVA DE HOMICÍDIO. LEGÍTIMA DEFESA. DESCLASSIFICAÇÃO. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão que pronunciou o réu pela prática de tentativa de homicídio, conforme artigo 121, caput, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal. O recorrente pleiteia sua absolvição sumária por legítima defesa ou, subsidiariamente, a desclassificação do crime para outro de menor gravidade, alegando ausência de animus necandi.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o recorrente agiu em legítima defesa, justificando a absolvição sumária; (ii) estabelecer se há elementos para a desclassificação do crime para outro de competência diversa do Tribunal do Júri.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A legítima defesa não está caracterizada, pois as provas não demonstram que o recorrente agiu para repelir agressão injusta, atual ou iminente. O golpe com a chave de fenda ocorreu após uma discussão inicial e luta corporal cessada, o que descaracteriza a situação de iminência.
4. A desclassificação para crime diverso não é viável na fase de pronúncia, pois há indícios de dolo homicida, evidenciado pela letalidade do instrumento utilizado (chave de fenda) e a região corporal atingida (peito da vítima), conforme laudo pericial.
5. A tese de desistência voluntária é descartada, dado que o recorrente cessou as agressões presumindo ter alcançado o resultado morte, o qual não se concretizou por intervenção de terceiros.
6. Nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, a pronúncia exige apenas indícios de autoria e materialidade, que foram devidamente constatados.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 121, caput; art. 14, II. Código de Processo Penal, arts. 413 e 415.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2.404.545/BA, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, 6a Turma, julgado em 2/9/2024; TJDFT, Acórdão 1856666, Rel. Des. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, j. 2/5/2024.